Tribunal: TJSP
Processo: 1124583-41.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS –– Recorrentes que não lograram afastar a presunção da impossibilidade de os requeridos arcarem com as despesas do processo - Gratuidade da justiça deferida aos autores e mantida aos réus – Desistência do contrato pelos promitentes compradores diante da impossibilidade e continuidade dos pagamentos – Possibilidade – Irrelevância da existência de cláusula de

Ementa:
CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS –– Recorrentes que não lograram afastar a presunção da impossibilidade de os requeridos arcarem com as despesas do processo - Gratuidade da justiça deferida aos autores e mantida aos réus – Desistência do contrato pelos promitentes compradores diante da impossibilidade e continuidade dos pagamentos – Possibilidade – Irrelevância da existência de cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade – Restituição dos valores pagos com retenção de 20% das importâncias pagas - Recurso provido em parte.